Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA VERBA SALARIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso idêntico.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. O acolhimento de novos embargos de declaração está adstrito à demonstração de vícios decorrentes da análise dos primeiros aclaratórios, não servindo para novas alegações não suscitadas no primeiro recurso.
4. No caso vertente, os pontos revolvidos no exame dos primeiros embargos de declaração foram devidamente afastados pelo acórdão recorrido e não houve a insurgência da embargante em relação à omissão agora apontada. Desse modo, não há qualquer vício passível de correção no acórdão hostilizado.
5. Recurso conhecido e desprovido.